Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600065-31.2024.6.16.0169
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
30/09/2024
Número: 0600065-31.2024.6.16.0169

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 15/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletivo RRC n°
0600065-31.2024.6.16.0169, (DRAP 0600060-09.2024.6.16.0169) que, reconheceu a inelegibilidade
prevista no art. 1, I, "e)", item 1 da LC 64/90, por conta da condenação criminal nos autos da ação
penal n. 0000569-18.2014.8.16.0057 (peculato - art. 312 do CP). indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Laercio Barbosa, para concorrer ao cargo de Vereador. (Indeferimento ao registro
de candidatura de Laercio Barbosa, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 11550,
pelo(a) 11 - PP, no Município de Nova Cantú/PR, pois no caso em questão, O cartório eleitoral,
comunicou que o candidato atendeu parcialmente às diligências solicitadas, mas apontou a
existência de uma possível causa de inelegibilidade, uma ação de improbidade administrativa). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EDVALDO LUIZ RANDO (RECORRENTE)
FERNANDA ANDREOLLA BORGIO (ADVOGADO)
MURILO DE ABREU SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 169ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA DA LAGOA
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44048857
20/09/2024
19:21
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.288

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600065-31.2024.6.16.0169 –
Nova Cantu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: EDVALDO LUIZ RANDO
ADVOGADO: FERNANDA ANDREOLLA BORGIO - OAB/PR91017
ADVOGADO: MURILO DE ABREU SANTOS - OAB/PR84822
RECORRIDO: JUÍZO DA 169ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA DA LAGOA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO CRIMINAL. CUMPRIMENTO DA PENA.
CONTAGEM DO PRAZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que
indeferiu o registro de candidatura ao cargo de vereador no Município de
Nova Cantú/PR, em razão da inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I,
alínea "e", da Lei Complementar nº 64/90, devido a condenação criminal
por peculato-desvio e peculato-apropriação, cuja punibilidade foi extinta
em 2018.

1.2. O recorrente alegou, entre outros pontos, que o cumprimento da
pena já havia ocorrido e que a penalidade de inelegibilidade configuraria
dupla penalização.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Aplicação da inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea “e”, da
Lei Complementar nº 64/90, que impõe o prazo de 8 anos de
inelegibilidade após o cumprimento da pena.

2.2. Alegação de que a contagem do prazo de inelegibilidade seria uma
“dupla penalização” e violaria o princípio do "bis in idem".

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 1º, inciso I, alínea "e", da Lei Complementar nº 64/90, prevê que
a inelegibilidade pelo prazo de 8 anos se conta após o cumprimento da
Num. 44048857 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/09/2024 19:21:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019214641600000043001466
Número do documento: 24092019214641600000043001466
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:26:59

pena, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral.

3.2. A Súmula nº 61 do TSE estabelece que o prazo de inelegibilidade se
projeta por oito anos após o cumprimento da pena, independentemente
da natureza da sanção aplicada (privativa de liberdade, restritiva de
direitos ou multa).

3.3. A inelegibilidade está vigente até 23/02/2026, data posterior ao pleito
eleitoral, razão pela qual persiste o impedimento ao registro de
candidatura.

3.4. Precedentes indicam que o marco inicial para a contagem do prazo
de inelegibilidade é a data da extinção da punibilidade, afastando a tese
de dupla penalização defendida pelo recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que
indeferiu o registro de candidatura, nos termos do art. 1º, inciso I, alínea
“e”, da Lei Complementar nº 64/90.

4.2. Tese de julgamento: "O prazo de inelegibilidade decorrente de
condenação criminal tem início após o cumprimento da pena, conforme
disposto na Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, inciso I, alínea 'e', e
persiste até o transcurso de 8 anos, afastando a alegação de dupla
penalização."

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, inciso
I, alínea “e”; Súmula nº 61 do TSE.

Jurisprudência relevante citada: TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 36233,
rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicado em Sessão, Data
25/10/2016; TRE-PR, RCand: 06010040420226160000, rel. Des. Flavia Da
Costa Viana, Publicação: 14/09/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por EDVALDO LUIZ RANDO contra a
Num. 44048857 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/09/2024 19:21:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019214641600000043001466
Número do documento: 24092019214641600000043001466
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:26:59

sentença de id. 44014606, que indeferiu seu registro de candidatura ao cargo de vereador do
Município de Nova Cantú/PR, em razão da incidência da causa de inelegibilidade prevista no art.
1º, inciso I, alínea “e”, da Lei Complementar nº 64/90.

Alega o recorrente que a) cumpriu todas as exigências legais para o registro de sua
candidatura, incluindo a apresentação da documentação necessária; b) a condenação penal que
lhe foi atribuída transitou em julgado em 19/03/2014; c) a legislação atual impõe uma dupla
penalização, exigindo que a inelegibilidade só comece a contar após o cumprimento da pena e se
estenda por mais 8 anos; d) essa interpretação gera uma injustiça flagrante e que a penalidade já
deveria ter sido extinta; e) cumpriu integralmente todas as sanções impostas pela condenação
penal e que desde 2014 não exerceu seus direitos políticos, inclusive não votando nas eleições
de 2016, 2018, 2020 e 2022, e dessa forma, considera que a manutenção da inelegibilidade é
injusta; f) a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990 deve ser modernizada e readequada
pelo Judiciário, sem que isso se configure como ativismo judicial, contribuindo, o Judiciário, para
a evolução da legislação em prol da coletividade; g) a aplicação literal da Lei da Ficha Limpa,
sem considerar as especificidades do seu caso, resulta em injustiça; h) a decisão de manter a
inelegibilidade prejudica a vontade do eleitor, que é soberano em um regime democrático, sendo
que o povo deve ser livre para escolher seus representantes e que o indeferimento do registro
restringe esse direito fundamental.

Ao final, requer o PROVIMENTO de seu recurso, ‘in totum’, “cassando a r. sentença
monocrática, deferindo, de consequência, o pedido de registro de candidatura a vereador no
município de Nova Cantu.”

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso foi interposto tempestivamente,
observando o prazo de 3 dias previsto no art. 58, § 2º, da Resolução TSE nº 23.609/2019.
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Quanto ao mérito, como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por
EDVALDO LUIZ RANDO contra a sentença como se indeferiu seu registro de candidatura ao
cargo de vereador do Município de Nova Cantú/PR, em razão da incidência da causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea e, da Lei Complementar nº 64/90.

Na origem, Ministério Público informou que em consulta ao sistema POROJUD
localizou as seguintes anotações em desfavor do candidato :

– 0000351-97.2008.8.16.0057 – ACP – Decisão de mov. 95.1, datada de
25/03/2024, declarando exaurida a sanção de suspensão de direitos políticos aplicada em
desfavor de Edvaldo Luiz Rando;

– 0000378-80.2008.8.16.0057 – ACP – Decisão de mov. 69.1, datada de
02/04/2024, declarando exaurida a sanção de suspensão de direitos políticos aplicada em
desfavor de Edvaldo Luiz Rando; e

– 0000138-62.2006.8.16.0057 – Ação Penal – Acórdão de mov. 242.1, datado de
27/07/2018, absolvendo Edvaldo Luiz Rando

De forma minudente consignou em sua sentença o Juiz de primeiro grau:

No presente caso, a questão central que se impõe é a verificação da
possível causa de inelegibilidade apontada pelo cartório eleitoral,
concernente à condenação do candidato nos autos da ação de
improbidade administrativa nº 0000351-97.2008.8.16.0057, bem como
pela condenação criminal nos autos n. 0000569-18.2014.8.16.0057.
Num. 44048857 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/09/2024 19:21:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019214641600000043001466
Número do documento: 24092019214641600000043001466
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:26:59

Nos termos do art. 1º, I, "l" da Lei Complementar nº 64/1990, com as
alterações trazidas pela Lei Complementar nº 135/2010 (Lei da Ficha
Limpa), são inelegíveis, pelo prazo de 8 (oito) anos, contados a partir do
trânsito em julgado ou da decisão proferida por órgão colegiado, os
condenados em ação civil por improbidade administrativa que importe
lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, ou que implique a
suspensão dos direitos políticos.

Do mesmo modo, a lei prevê a inelegibilidade reflexa àqueles que forem
condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito)
anos após o cumprimento da pena, pelos crimes previstos nos itens 1 a 10
do dispositivo abaixo transcrito.

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

(...)

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou
proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso
do prazo de 8 (oito) anos APÓS o cumprimento da pena, pelos crimes:

1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o
patrimônio público;

(...)

l) os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão
transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato
doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio
público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em
julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da
pena; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

Quanto a ação penal, a certidão explicativa de id. 123808983 comprova que
o pretenso candidato foi CONDENADO criminalmente nos autos n.
0000569-18.2014.8.16.0057, pelos delitos de peculato-desvio e peculato-
apropriação (art. 312 do CP), bem como no crime de dispensa de legislação,
à época previsto no art. 89 da Lei 8.66/93.

A decisão foi confirmada em segundo grau em decisão colegiada, segundo
acórdão juntado no mov. 1.7 dos autos n. 0000569-18.2014.8.16.0057 e
transitou em julgado em 19/03/2014 (mov. 1.8 dos autos acima).

Ambos os delitos são crimes contra a administração pública, estão arrolados
no item 1 do art. 1, “e” da LC 64/90 e geram, portanto, a inelegibilidade
reflexa pelo prazo de 08 APÓS o cumprimento integral da pena ou da
extinção da punibilidade.

“A inelegibilidade em virtude de condenação criminal passa a incidir a partir
da data na qual as penas foram efetivamente cumpridas, e não da data da
Num. 44048857 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/09/2024 19:21:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019214641600000043001466
Número do documento: 24092019214641600000043001466
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:26:59

sentença que reconhece o seu cumprimento.” (TRE-PR - RCand:
06010040420226160000 CURITIBA - PR 060100404, Relator: Des. Flavia
Da Costa Viana, Data de Julgamento: 13/09/2022, Data de Publicação:
14/09/2022).

Nessa perspectiva, de acordo com a Corte Superior Eleitoral, "A extinção
da punibilidade decretada pelo Juízo de Execução, em razão do
cumprimento da pena, constitui o marco inicial da contagem do prazo de 8
anos de inelegibilidade a que alude a alínea e do inciso I do art. 1º da
LC 64/90" (TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 36233, rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, Publicado em Sessão, Data 25/10/2016).

De acordo com a Súmula 61 do TSE "O prazo concernente à hipótese de
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº 64/90, projeta-se por oito
anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa de liberdade,
restritiva de direito ou multa".

E no caso dos autos a punibilidade do pretenso candidato em relação ao
processo-crime n. 0000569-18.2014.8.16.0057 (0000569-
18.2014.8.16.0057) foi extinta em 23/02/2018 (mov. 127 dos autos -
0000569-18.2014.8.16.0057).

Desta data conta-se o prazo de 08 anos de inelegibilidade, que só findará
em 23/02/2026, APÓS, portanto, o presente pleito eleitoral, o que atrai a
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e”, item 1, da Lei Complementar nº
64/1990.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o prazo de inelegibilidade
assim como imposto constitui uma "dupla penalização" por prolongar os efeitos de uma
condenação já extinta, contrariando o princípio do "bis in idem".

Alega que “...àquela decisão Colegiada experimentou o TRÂNSITO EM JULGADO
em 19.03.2014, ou seja, faz mais de dois lustros, tendo o ora recorrente, neste período, cumprido
integralmente todas as sanções impostas, deixando, inclusive, de exercer o direito de votar nas
eleições de 2016, 2018, 2020 e 2022 – sem título eleitoral -, não podendo, então, aceitar a
PRORROGAÇÃO daquela pena por mais oito (08) anos do efetivo cumprimento dela”

Sem razão o recorrente.

É certo que o prazo da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC 64/90, é
computado desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena, o que no caso dos autos ainda não se encerrou, uma vez que a decisão
transitou em 10/03/2014, sendo que o integral cumprimento da pena, ocorreu em 23/02/2018, de
sorte que, a inelegibilidade persistirá, até 23.06.2026.

Com efeito, em conformidade com a Súmula 61 do TSE: “O prazo concernente à
hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº 64/90 projeta-se por oito anos após o
cumprimento da pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa”.

Nesse sentido, são os precedentes desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA - RRC. CARGO DE
DEPUTADO ESTADUAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA
PENA. INELEGIBILIDADE LC 64/1990, ART. 1º, I, "E". CRIME CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE
PREVISTA NO ART. 1º, I, ALÍNEA "E", 1, DA LC Nº 64/90. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
Num. 44048857 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/09/2024 19:21:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019214641600000043001466
Número do documento: 24092019214641600000043001466
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:26:59

1. O art. 27, inciso III, §3º prevê que quando as certidões criminais forem
positivas, o RRC também deverá ser instruído com as respectivas certidões
de objeto e pé atualizadas de cada um dos processos indicados, bem como
das certidões de execuções criminais, quando for o caso.

2. O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I,
"e" da LC 64/1990 projeta-se desde a condenação até o decurso de 8 (oito)
anos, após o cumprimento da pena.

3. Agravo desprovido.

(TER/PR - REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA
nº060176887, Acórdão, Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 04/10/2022).

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA - RRC. CARGO DE
VICE-GOVERNADOR. IMPUGNAÇÃO. CONDENAÇÃO CRIMINAL.
EXTINÇÃO DA PENA. INELEGIBILIDADE. LC 64/1990, ART. 1º, I, "E".
CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA E RECEPTAÇÃO. INCIDÊNCIA
DA INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, I, ALÍNEA "E", 2, DA LC Nº
64/90. IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE. REGISTRO INDEFERIDO.

1. O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I,
"e" da LC 64/1990 projeta-se por 8 (oito) anos após o cumprimento da pena

2. A condenação transitada em julgado por crime de formação de
quadrilha e receptação atrai a inelegibilidade do art. 1º, I, alínea "e", 2 da LC
nº 64/90.

3. Início do prazo de inelegibilidade a partir da data da extinção da pena.

4. Presente a causa de inelegibilidade em desfavor do (a) candidato (a),
deve ser julgada procedente a impugnação, de modo a indeferir o pedido de
registro de candidatura.

5. Impugnação procedente.

6. Registro Indeferido.

(TRE/PR - AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA
nº060302380, Acórdão, Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 04/10/2022).

Por todas as razões expostas, sendo certa a inelegibilidade, é de se manter a
sentença que indeferiu o registro de candidatura do recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo a
sentença que indeferiu o pedido de registro de candidatura de EDVALDO LUIZ RANDO para
Num. 44048857 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/09/2024 19:21:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019214641600000043001466
Número do documento: 24092019214641600000043001466
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:26:59

o cargo de vereador de Nova Cantú/PR, em razão de sua inelegibilidade, nos termos do art. 1º, I,
“e”, item 1 da LC 64/90.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600065-
31.2024.6.16.0169 - Nova Cantu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
- RECORRENTE: EDVALDO LUIZ RANDO - Advogados do(a) RECORRENTE: FERNANDA
ANDREOLLA BORGIO - PR91017, MURILO DE ABREU SANTOS - PR84822 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 169ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA DA LAGOA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 19.09.2024

Num. 44048857 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/09/2024 19:21:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019214641600000043001466
Número do documento: 24092019214641600000043001466
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:26:59